Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736444-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: NRB Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargado: Ivo Edino Pereira Braga D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70938981) interpostos pela sociedade empresária NRB Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão (Id. 70580420) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator